Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-63.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÃNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA (DUAS VEZES). PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 298, INCISO III, CTB E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 303, §1o, C/C ARTIGO 302, § 1o, DO CTB. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lesão corporal decorrente da condução de veículo automotor sob a influência de álcool afasta a obrigatoriedade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal.
2. O delito do art. 305 do CTB consuma-se no exato momento em que o condutor se afasta do local do acidente.
3. Não há duplicação de penalização (bis in idem) quando a falta de habilitação para dirigir é usada como causa de aumento de pena no crime de lesão corporal (artigo 303, § 1o, CTB) e como agravante no delito de embriaguez ao volante (artigo 306, CTB, com base no artigo 298, III).
4. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade
5. Apelação conhecida e desprovida.